Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-20.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DA AUTORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O APELO DA PARTE RÉ. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. DEVIDA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM VALOR TRANSFERIDO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE.
1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, na medida em que requereu expressamente o provimento em relação a pedido julgado improcedente pelo Juízo de origem. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso da autora rejeitada.
2. O Juízo de origem determinou a devolução simples dos valores descontados indevidamente dos rendimentos da parte. Logo, ausente o interesse recursal da parte contrária para afastar a devolução em dobro dos valores. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
3. Não comprovada a regularidade da contratação e o desconto legítimo de valores, mostra-se correta a declaração de inexigibilidade da dívida.
3.1. Os únicos documentos juntados pela parte não contêm nenhuma assinatura e, embora indiquem que a operação de empréstimo foi realizada, não demonstram que com ela a suposta cliente concordou.
4. Reconhecida a inexistência de relação negocial bancária entre as partes, devem retornar ao estado em que anteriormente se encontravam. Inteligência do art. 182 do Código Civil.
4.1. Ocorrendo hipótese que se enquadra na regra do art. 368 do Código Civil, cabível que os valores a serem restituídos à parte, relacionados aos descontos indevidamente realizados de seu benefício previdenciário, sejam compensados até o limite do valor por ela recebido.
5. Ausente notícia de negativação e demonstrado que os descontos reduziram de forma ínfima os rendimentos da parte, a contratação irregular e os descontos em seu benefício previdenciário não configuram dano moral indenizável.
6. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente.